Tribunal: TJPA
Processo: 0004240-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004240-45.2017.8.14.0301

APELANTE: CARVALHO BRELAZ LTDA, INTERCULTURAL AGENCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO: JAMILE MIRANDA COELHO FRANCES BRITO, MATEUS COELHO FRANCES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004240-45.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: INTERCULTURAL AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e CARVALHO BRELAZ LTDA.
(ADV. VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SÁ, OAB/PA 16.673)

APELADOS: JAMILE MIRANDA COELHO FRANCÊS BRITO e MATEUS COELHO FRANCÊS BRITO
(ADV.
RICARDO ALEX PIRES FRANCO DA SILVA - OAB PA22968-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Intercultural Agência de Viagens S.A. e Carvalho Brelaz Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por consumidores que contrataram pacote de intercâmbio internacional. Os autores alegaram prática abusiva na vinculação obrigatória à hospedagem em hotel específico, cobrança superfaturada e duplicidade de taxas, postulando reparação por prejuízos financeiros e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se houve prática abusiva e falha na prestação de serviço pelas fornecedoras do pacote de intercâmbio; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para formação de seu convencimento, conforme previsto no art. 370 do CPC.

4.

A ausência de fundamentação não se verifica quando a sentença enfrenta de modo claro, coerente e objetivo os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

5.

Restando demonstrada a restrição indevida à escolha de hospedagem e a imposição de custos excessivos, configura-se prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a condenação das fornecedoras por falha na prestação do serviço.

6.

A existência de cobrança em duplicidade, aliada à ausência de suporte adequado ao consumidor, inclusive menor de idade em país estrangeiro, caracteriza afronta aos direitos da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando indenização por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais pode ser reduzido quando, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso, sem prejuízo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a desnecessidade da sua produção.

2.

A imposição de hospedagem em hotel específico, sem justificativa contratual idônea, configura prática abusiva e venda casada.

3.

A frustração da legítima expectativa do consumidor em pacote de intercâmbio internacional, com falha no serviço e cobrança indevida, enseja indenização por dano moral.

4.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 370; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0834862-69.2020.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis, interpostas por
Intercultural Agência de Viagens S.A.
e
Carvalho Brelaz Ltda.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Jamile Miranda Coelho Francês Brito e Mateus Coelho Francês Brito
, – julgou procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço e prática abusiva, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.779,43 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Consta dos autos, em resumo, que os autores contrataram junto às demandadas Carvalho Brelaz Ltda (agência de viagens local) e Intercultural Agência de Viagens S.A., um pacote de intercâmbio para o Canadá, sendo que para a autora foi no valor de CAD$ 4.037,00 dólares canadenses, com cotação de R$ 2,9541, e para o autor no valor de CAD$ 3126,06, na mesma cotação. Alegaram que, na contratação com o agente Vitor Carvalho Brelaz e Silva, lhes foi informado que o pacote não seria possível a escolha do hotel, posto que a escola que iriam estudar (Embassy) já determinava a hospedagem no Hotel Alexandra. Entretanto, relataram que, durante as aulas, em conversa com a coordenação da Embassy, descobriram que a escola não detém parceria com hotel algum, nem existe obrigatoriedade de o contratante se hospedar em determinado local, o que, segundo os requerentes, acabou por configurar prática abusiva de venda casada.

Ademais, perceberam aumento indevido dos custos, ante o superfaturamento no preço de colocação do hotel, haja vista que, enquanto normalmente o hotel lhe cobraria pela estadia o valor da diária em CAD$ 35,00, lhe foi cobrado efetivamente a diária de CAD$ 99,00. Outrossim, alegaram que lhes foram imputadas taxas de matrícula que, em verdade, já estavam inclusas no contrato com a Embassy, sendo pagas em duplicidade. Além de sustentarem falha na prestação dos serviços, causando prejuízos materiais e danos morais decorrentes de frustração da legítima expectativa de consumo e transtornos experimentados.

Em suas razões, sustenta a Intercultural Agência de Viagens S.A., em resumo: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral e do julgamento antecipado do mérito; (b) nulidade por ausência de fundamentação; (c) no mérito, inexistência de prática abusiva ou venda casada na contratação da hospedagem, bem como ausência de dano moral indenizável; (d) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Por sua vez, Carvalho Brelaz Ltda. também alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, sustenta inexistência de ato ilícito e de danos indenizáveis, requerendo a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a minoração do valor dos danos morais, além de pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, afirmando que a prova documental é suficiente para demonstrar a prática abusiva na contratação da hospedagem, com restrição indevida de escolha (venda casada), bem como a ocorrência de cobranças indevidas, defendendo a adequação dos valores fixados a título de danos material e moral.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime - se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço dos recursos
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação e, superadas as preliminares, se subsiste a condenação por falha na prestação do serviço, notadamente pela prática abusiva na contratação da hospedagem, bem como a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em relação às preliminares suscitadas, assento, de plano, que não assiste razão às apelantes. Explico.

O magistrado de origem analisou os elementos disponíveis nos autos e entendeu que não havia necessidade de produção de provas orais para a formação de seu convencimento.

Como é cediço o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, dispõe que o juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar desnecessárias, protelatórias ou mesmo inúteis.

Essa prerrogativa é essencial para garantir a celeridade e a eficiência processual, evitando a produção de provas que não têm a capacidade de influenciar o resultado do julgamento e somente prejudicam a celeridade processual, bem como a eficiência do Judiciário.

Ademais, eventual cerceamento de defesa porventura existente, exigiria a demonstração do efetivo prejuízo concreto sofrido pelas partes, o que sequer foi evidenciado nos autos.

Com efeito, no caso dos autos a controvérsia é
eminentemente
documental, versando sobre a forma de contratação e as cobranças realizadas.

De igual forma, não prospera a alegação de ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou, de modo claro e coerente, as teses essenciais ao deslinde da causa, expondo as razões de fato e de direito que conduziram ao reconhecimento da ilicitude e à condenação imposta, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por tais razões, impõe-se a
rejeição
das aludidas preliminares.

No tocante ao mérito, propriamente dito, restou demonstrado que a contratação do pacote de intercâmbio implicou restrição indevida à escolha da hospedagem, com vinculação prática ao hotel indicado pelas fornecedoras, circunstância que caracteriza prática abusiva, à luz da legislação consumerista.

A prova documental evidencia, ainda, a existência de cobranças indevidas, legitimando a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ 12.779,43, quantia que entendo escorreita e deve ser mantida.

Já em relação à condenação em indenização por danos morais, é certo que a falha na prestação do serviço extrapolou o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade dos consumidores, de modo a justificar a indenização.

Assim, vislumbro a sua ocorrência pelo descaso com que foram tratados os requerentes, uma vez que a falta ou demora desarrazoada de providências na solução do problema constitui afronta aos direitos básicos do consumidor. Essa situação claramente causou profunda frustração e um sentimento de falta de consideração perante a ausência do suporte necessário para a solução da demanda, sopesado ao fato do estudante menor de idade estar desamparado em outro país, extrapolando o mero aborrecimento ou simples transtorno.

Todavia, assiste razão parcial às apelantes quanto ao montante fixado. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do abalo experimentado, bem como os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado na origem comporta redução, de modo a evitar excesso, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da medida. Assim, mostra-se adequado reduzir o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

No particular, já decidiu este e. Tribunal, utilizando o patamar ora adotado, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado da Turma Recursal do TJEPa em demanda ajuizada contra as ora recorrentes: RECURSO INOMINADO Nº 0834862-69.2020.8.14.0301.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica Carvalho Brelaz Ltda., entendo prejudicada sua análise, sobretudo considerando que instado a comprovar a alegada hipossuficiência nos autos, procedeu ao recolhimento das custas recursais.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento,
exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença, inclusive quanto aos danos materiais e aos demais consectários legais.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e arquive-se os autos, com retorno ao Juízo de origem.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026